Tribunal: TJES
Processo: 5017899-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017899-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: ELIAS DE PAULA NASCIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Agibank S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por Elias de Paula Nascimento, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes a contrato bancário objeto da controvérsia, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O agravado alega ter sido vítima de golpe ao aceitar proposta telefônica de portabilidade de empréstimo, desconhecendo a origem do débito. O banco agravante sustenta a ausência dos requisitos para concessão da tutela e requer a imposição de consignação dos valores em juízo, além da modificação da periodicidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário do agravado; e (ii) definir a adequação da periodicidade da multa cominatória imposta, diante da natureza mensal dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência se justifica quando evidenciados os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente em casos envolvendo desconto em benefício de natureza alimentar, como no caso em exame.

A exigência de prévia consignação em juízo como condição para a suspensão dos descontos revela-se inadequada quando presentes indícios de contratação fraudulenta e risco de dano irreparável, sob pena de transferir ao agravado o ônus de suportar prejuízo decorrente de débito cuja existência é contestada.

A fixação de astreintes tem caráter coercitivo e deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado, no caso de descontos mensais, que a multa incida por evento de descumprimento (ou seja, por cada desconto indevido) e não por dia, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para alterar a periodicidade da multa fixada, convertendo-a em multa por evento de descumprimento.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário é admissível quando presentes indícios de contratação fraudulenta e risco de dano de difícil reparação, independentemente de prévia consignação em juízo.

A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incidindo por evento de descumprimento quando os descontos impugnados são realizados mensalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5008786-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, Segunda Câmara Cível, j. 11.02.2025;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5013732-27.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 11.12.2024;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5000333-33.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017899-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A.

AGRAVADO: ELIAS DE PAULA NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Agibank S.A. devido à Decisão proferida no ID 50944022 da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais
nº 5002141-50.2024.8.08.0006, ajuizada por Elias de Paula Nascimento, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado por Elias de Paula Nascimento para determinar ao banco que suspendesse as cobranças decorrentes do contrato discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O ajuizamento da demanda originária decorre da alegação do Agravado de que foi vítima de um golpe ao receber uma proposta de portabilidade do empréstimo do Banco Safra, com o qual possui relação jurídica, para a instituição financeira Agravante e, ao aceitar a proposta, passou a sofrer descontos mensais, realizados por esta, em sua aposentadoria devido a novo empréstimo bancário, com o qual não anuiu. Por esses motivos, a parte autora requer, no juízo de origem, a declaração de inexistência do débito e a suspensão dos descontos, haja vista ter sido induzida a erro ou por ser vítima de fraude.

Fato é que o Banco Agravante, inconformado com os termos da Decisão recorrida, interpôs o recurso
de ID 10939657, em que aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, que a Agravada não preencheu os requisitos necessários à tutela de urgência concedida pelo MM. Juiz
a quo,
uma vez que “
só é possível a suspensão dos descontos do empréstimo declarado como não contratado, quando a parte consigna em Juízo a referida quantia, conferindo verossimilhança às suas alegações
”.

Na hipótese em tela, tem-se que tal condição não se mostra necessária para a concessão da tutela de urgência no caso em tela, haja vista que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre do caráter alimentar do benefício previdenciário, comprometido pelos descontos questionados, de maneira que exigir o depósito como condição para a suspensão dos descontos transferiria indevidamente ao Agravado o ônus de arcar com um prejuízo que, em tese, não lhe pertence, enquanto se aguarda a instrução probatória e o julgamento definitivo da lide.

A medida liminar, portanto, visa a proteger o Agravado de um dano imediato e de natureza alimentar, sem prejuízo de eventual recomposição patrimonial em favor do Agravante, caso este se sagre vencedor ao final da demanda, pelo que presentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida antecipatória pelo Magistrado singular.

No que tange à alegação de que a multa imposta no
decisum
é excessiva, até mesmo porque o desconto é realizado apenas mensalmente,
minha conclusão a partir do exame dos autos,
data venia
, é pelo parcial provimento do recurso – apenas para alterar a periodicidade da multa imposta pela MM. Juíza
a quo
.

Isso porque, de fato, se os descontos são mensais, o Banco só estará descumprindo a ordem judicial mês a mês, de modo que, por este motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidos caso a multa recaia para cada evento de inadimplência do comando.

Esta conclusão, aliás, foi a mesma, dentre tantas outras, adotadas por este egrégio Tribunal de Justiça nos seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO IMEDIATA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra decisão que, em ação de cobrança c/c indenização, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; (ii) analisar a adequação do valor e da limitação da multa cominatória fixada; e (iii) definir a periodicidade mais adequada para a incidência da multa coercitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, considerando o alegado caráter alimentar do benefício previdenciário e o risco de dano decorrente dos descontos mensais que, segundo o agravado, seriam indevidos em razão da quitação dos contratos. A fixação de multa cominatória (astreintes) tem como objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser suficientemente persuasiva sem ensejar enriquecimento sem causa, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1733695/SC).
Sendo os descontos realizados mensalmente, a multa coercitiva deve incidir por evento (desconto indevido), e não por dia, garantindo maior adequação à obrigação de fazer estabelecida
. O valor da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é proporcional e adequado, levando em consideração o valor dos contratos questionados pelo autor, que supera R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para adequar a periodicidade da multa cominatória, que deverá incidir por desconto indevido e não por dia de descumprimento. Tese de julgamento: A fixação de astreintes deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, considerando a natureza da obrigação e a frequência dos atos a serem compelidos.
Quando a obrigação envolve a suspensão de descontos mensais, a multa cominatória deve incidir por evento (desconto indevido), e não por dia de descumprimento.

(Agravo de Instrumento n.º 5008786-12.2024.8.08.0000, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, julgado pela Segunda Câmara Cível em 11.02.2025). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. 2.
Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal “Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n.º 5013732-27.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 11.12.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IRRESIGNAÇÃO DO BANDO QUANTO À PERIODICIDADE DA MULTA. PENALIDADE QUE DEVE INCIDIR SOBRE CADA EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória ajuizada por consumidor sob a alegação de ter sido surpreendido ao vislumbrar desconto em sua aposentadoria, o qual decorreria de empréstimo que não teria sido por ela contratado junto a instituição financeira. 2. Decisão liminar na qual o juiz determina a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria e fixa multa diária para o caso de descumprimento do comando. 3. Inconformismo do banco quanto à periodicidade da multa, porquanto os descontos são mensais, não havendo justificativa para incidência de multa diária. 4.
De fato, se os descontos são mensais, o banco só estará descumprimento a ordem judicial mês a mês, de modo que, por este motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidos caso a multa recaia para cada evento de inadimplência do comando. Precedentes.
5. Decisão parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5000333-33.2021.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 13.09.2022). (Sem grifo no original).

Destarte, minha conclusão é pelo parcial provimento do recurso para reformar em parte a Decisão recorrida de modo a alterar a periodicidade da multa fixada pela MM. Juíza
a quo
.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
para reformar em parte a Decisão recorrida no sentido de alterar a periodicidade da multa fixada pela MM. Juíza
a quo
, convertendo-a em multa por evento de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.